Tribunal: TJMT
Processo: 1044880-17.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044880-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAFAYETE GARCIA NOVAES - CPF: 099.199.611-91 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELANTE), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (APELANTE), YVONNE SCAFF SILVA FERRO - CPF: 809.500.351-49 (APELANTE), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (APELANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELADO), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), LAFAYETE GARCIA NOVAES - CPF: 099.199.611-91 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), YVONNE SCAFF SILVA FERRO - CPF: 809.500.351-49 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Apelação cível
.

Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Contrato de compra e venda não registrado.
Ônus sucumbenciais
.

Princípio da causalidade.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante mediante contrato de cessão de direitos, não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, reconhecendo a posse legítima e imputando os ônus sucumbenciais solidariamente aos executados nos autos principais.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir a quem compete o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em embargos de terceiro, quando a constrição judicial decorre da ausência de registro do título aquisitivo do imóvel pelo embargante e não há resistência do exequente ao levantamento da penhora.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda.

4. Nos Embargos de Terceiro, a Súmula 303 do STJ estabelece que os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa à constrição indevida.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 872 determina que, acolhidos os Embargos de Terceiro, a sucumbência recai sobre o embargante que não atualizou os dados registrais, salvo hipótese de resistência injustificada do credor.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1
.
Nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante que, ao deixar de registrar o título aquisitivo do imóvel, deu causa à constrição judicial indevida.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.245, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 10, 355, I, 487, I, e 678.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, AC 1004606-72.2019.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. – Em Liquidação

contra decisão do Juízo
da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1044880-17.2024.8.11.0041 opostos por
Lafayete Garcia Novaes
, que
ao julgar procedentes os pedidos iniciais, determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 50.645, reconhecendo a posse legítima do embargante.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o Juízo
a quo

imputou
tal responsabilidade solidária aos executados nos autos principais (Valmir da Silva Ferro e outros), fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
insurge-se exclusivamente contra a distribuição dos ônus de sucumbência.
Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do princípio da causalidade e o teor da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a constrição judicial ocorreu única e exclusivamente devido à desídia do apelado, que adquiriu o imóvel em 1992, mas jamais promoveu o registro da transferência de propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Ressalta que, ao não conferir publicidade ao ato translativo, o embargante induziu o credor a erro, levando-o a indicar à penhora bem que, formalmente, ainda integrava o patrimônio dos devedores.

Destaca, ainda, que não ofereceu resistência ao mérito da demanda, anuindo prontamente com o levantamento da constrição assim que tomou ciência da posse alegada.

Diante disso,
requer o
provimento do recurso para
reformar a decisão
recorri
da
para que os ônus sucumbenciais sejam invertidos e suportados integralmente pelo embargante/apelado

(ID.
295713410
).

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.
295713411
).

Em contrarrazões, o
apelado

defende a manutenção da sentença ou a condenação da apelante, alegando que a instituição financeira agiu com negligência ao não verificar a posse fática do bem antes de requerer a penhora. Argumenta que sua boa-fé e a posse longeva afastariam a aplicação da causalidade em seu desfavor

(
ID.
295713421
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Os autos versam sobre Embargos de
Terceiro opostos
pelo apelado
Lafayete Garcia Novaes
em desfavor da apelante
Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. – Em Liquidação
(exequente/embargada) e dos executados (vendedores) nos autos principais (n
.
0000220-29.1999.8.11.0041).

Dessume-se dos autos que o embargante/ape
lado
a
dquiriu
o imóvel (
a
partamento n
.
109, Edifício Leblon, Cuiabá/MT, Matrícula n
.
50.645) em 15/07/1992, mediante
“
Contrato de Cessão de Direito
”
firmado com Nelson
Scaff
Silva Ferro.

É fato incontroverso, admitido pelo próprio
e
mbargante
/apelado
na
inicial
, que não procedeu à averbação ou registro do contrato de compra e venda à margem da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

Em decorrência de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1999 (sete anos após a alegada compra) pela
apelante
contra a construtora e fiadores, o imóvel
em questão

foi objeto de constrição judicial (penhora).

O
Juízo
de origem
,
29/04
/2025
,

julgou procedente
s
os embargos

para desconstituir a penhora,
sob
os seguintes
fundamentos
:

“
Verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial e maiores delongas. Assim, dispensável a inversão do ônus da prova.

I – DA PRELIMINAR

No que tange
a
ilação de impugnação ao valor da causa, ante a complementação das custas, sobejou superado.

II - DO MÉRITO

Analisando o constante dos autos, vislumbra-se do feito associado, o imóvel matriculado sob n. 50.645, objeto da constrição judicial, no curso de uma execução de título extrajudicial iniciada em 21 de janeiro de 1999, foi vendido pelo executado há mais de 32 anos, ou seja, por volta de 1992 e, desde então, o atual embargante afirma ser o legítimo proprietário e possuidor do bem, exercendo a posse contínua e ostensiva desde essa data, sem oposição de terceiros.

Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ pacificou entendimento acerca da possibilidade de admissão e processamento de embargos de terceiros,
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, concedendo assim ao embargante, mecanismos e proteção ao seu direito.

Em análise da documentação aportada pela embargante de id nº 170694768 e seguintes, fica clarividente que o imóvel fora vendido a ele, qual está comprovada nos autos documentalmente, pois diante da aquisição anterior à execução, da posse consolidada, da falta de má-fé e, sobretudo, da anuência unânime dos embargados, a constrição judicial mostra-se descabida e deve ser desconstituída.

Mais, ficou comprovada a condição da embargante de proprietária do bem objeto de constrição judicial, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, do CPC, pois incontroverso que os autores realizaram o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide em data anterior a interposição da demanda associada, razão pela qual, o acolhimento dos embargos é
medida
de rigor.

Por mero amor ao debate, nota-se também, que ação interposta contra o ora embargado, em nada tem relação com os autora/embargante, assim, por óbvio não poderá ser responsabilizada com seus bens por dívida de outrem.

Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quanto ao bem de matrícula n.º 50.645, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá- MT e suspensão/cancelamento de qualquer ato indisponibilidade e expropriação, qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida.

Assim, não resta dúvida que o bem supracitado, apesar de não estar registrado, pertence à Embargante, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da constrição realizada nos autos associados.

De outra banda, não há como compelir a parte embargada SANTA LUZIA na sucumbência, pois o contrato em questão não estava registrado, portanto, com desconhecimento público.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e ACOLHO em parte o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC, DECLARANDO SEM EFEITO QUALQUER ATO CONTRITIVO sobre a matrícula de nº nº50.645, qual seja: O apartamento n° 109, do Tipo B, situado no Edifício Leblon, à Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua 12 de Outubro, Cuiabá/MT, registrado sob o n° de matrícula 50.645, no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Cuiabá-MT”, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id nº 171226968. Expeça-se o necessário com as baixas pertinentes.

Condeno apenas os embargados VALMIR, PRAPESCA, PRAPESCA, Espólio de IVENS CUIABANO SCAFF, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando os embargados supracitados, intimados a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.
”

(ID.
295713386
).

Nota-se que
a
magistrad
a
de primeiro grau
reconheceu que a embargada, ora apelante, não resistiu ao pedido e que o contrato não estava registrado, excluindo-a do pagamento de custas e honorários. Todavia, condenou os executados/vendedores ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixadas em 10% sobre o valor da causa.

Irresignad
a
,
a

apelante
interpôs o presente
r
ecurso,
não quanto ao mérito da decisão, mas requerendo a sua reforma em relação aos ônus sucumbenciais. Invoca o
p
rincípio da
c
ausalidade e a Súmula 303 do STJ, pugnando pela condenação do embargante/apelado ao pagamento de custas e honorários, vez que sua desídia em não registrar o imóvel deu causa à constrição indevida.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

I
mpende consignar que a análise do presente recurso
cinge-se

à definição da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em sede de embargos de terceiro.

Deve-se considerar as peculiaridades do presente caso, em que a constrição judicial recai sobre imóvel alienado por meio de “contrato de gaveta” não levado a registro, e a parte embargada não opõe resistência ao levantamento da penhora.

A análise da questão impõe a aplicação do princípio da
c
ausalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No
caso de

e
mbargos de
t
erceiro, tal diretriz foi
sedimentada
na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia:
“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
.

V
erifica-se
dos
autos
ser fato incontroverso e documentado que o embargante
/apelado
adquiriu os direitos sobre o imóvel em questão em 15 de julho de 1992.

Ocorre que
até o momento da propositura da presente ação, em
2024
,
ou seja,
transcorridos mais de
30 (
trinta
)
anos,
o apelado
não providenciou a atualização da matrícula imobiliária. A execução que originou a constrição, por sua vez, data de 1999.

O sistema registral brasileiro rege-se pelo princípio da publicidade e da eficácia
erga omnes
dos atos averbados na matrícula do imóvel.
Ao exequente, ora apelante, não era exigível o conhecimento de tratativas particulares de compra e venda não levadas a registro.

Desse modo, a
o indicar o bem à penhora, a
apelante
pautou-se na fé pública emanada do Registro de Imóveis, onde o bem ainda figurava como propriedade dos executados.

Dessa forma, conclui-se que a constrição indevida decorreu diretamente da inércia do próprio embargante/apelado em regularizar a titularidade do domínio. Foi a sua omissão em cumprir o disposto no artigo 1.245, § 1º, do Código Civil que gerou a aparência de solvabilidade do devedor original e motivou o ato constritivo.

A matéria em debate não comporta maiores digressões, porquanto já foi pacificada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 872)
. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, a
c.
Corte Superior fixou tese vinculante
no sentido de
que:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

Observe-se que o precedente vinculante estabelece uma regra e uma exceção. A regra é a responsabilidade do embargante desidioso (aquele que não registra). A exceção ocorre apenas se o credor, ciente da venda, resistir injustificadamente à pretensão.

No caso e
m apreço
, conforme relatado, a apelante Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. não ofereceu resistência ao pedido de
desconstrição
da penhora. Pelo contrário, ao ser citada e tomar conhecimento da alienação pretérita, anuiu com a liberação do bem. Portanto, não se aplica a exceção que atrairia a sucumbência para a embargada.

Nesse contexto, a
sentença
recorrida
, ao condenar os terceiros executados (vendedores) ao pagamento da sucumbência, incorreu em

e
rro
r

in

j
udicand
o
.

A lide nos Embargos de Terceiro trava-se entre o possuidor (terceiro) e aquele que promoveu a constrição. Se a constrição foi causada pela desídia do próprio terceiro adquirente, é ele quem deve suportar os ônus do processo que ele mesmo tornou necessário face à sua inércia registral.

Nesse sentido, alinha-se
a jurisprudência
deste
e.
Tribunal de Justiça,
que reforça a aplicação da tese do Tema 872 do STJ, determinando que, inexistindo resistência do credor e havendo inércia do adquirente no registro, a sucumbência recai sobre este
último.
Veja
-se
:

“
3. O artigo 85, §10, do CPC, estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade.

4. A Súmula 303 do STJ dispõe que, nos embargos de terceiro, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida.

5. A Apelante atuou com base em registros públicos atualizados que indicavam a executada como proprietária do imóvel, não havendo registro da alegada aquisição pelo Embargante.

6. O Embargante permaneceu inerte por mais de oito anos após a lavratura da escritura pública de compra e venda, não promovendo o registro do título no cartório competente, o que gerou aparência jurídica de titularidade da executada.

7. A ausência de registro do título aquisitivo impossibilitou que o credor identificasse a prévia alienação do imóvel, inexistindo resistência injustificada à pretensão deduzida nos embargos.

8. A omissão do Embargante em regularizar o registro foi a verdadeira causa da constrição judicial e da necessidade de interposição dos embargos, justificando a inversão
dos
ônus sucumbenciais.”

(TJMT
, AC
1004606-72.2019.8.11.0045
, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025
).

Por
tais considerações
, demonstrado que o embargante deu causa à demanda ao negligenciar o registro da compra e venda por mais de três décadas,
sem perder de vista
a postura colaborativa da apelante que não resistiu ao pedido, impõe-se a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais.

Pelo
exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
reformar parcialmente a sentença recorrida, tão somente para condenar o embargante/apelado,
Lafayete Garcia Novaes
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026